Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-70.2022.8.11.0044
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1003442-70.2022.8.11.0044
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ROSÂNGELA BORGES DE ALMEIDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS AO CARGO DE ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. EDITAL No 003/2022 - SEPLAG/SESP/MT/2022. CANDIDATO QUE NÃO ATINGIU A NOTA DE CORTE. REQUESITO PREVISTO NO EDITAL. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS EDITALÍCIAS PARA A ETAPA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DDE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS proposta por ROSÂNGELA BORGES DE ALMEIDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de nulidade do ato que eliminou a parte autora do certame para admissão ao cargo de Aluno a Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Edital no 003/2022 SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Da tese sustentada pela parte recorrente colhe-se que não poderia ser eliminada do certame, pois acertou mais da metade das questões da prova (53 pontos), de modo que cumpriu requisito previsto no edital do concurso no sentido de que seriam convocadas 3.800 pessoas para a realização da segunda fase (Exame Médico-Odontológico). Prossegue afirmando que que, ao analisar a lista dos convocados para a segunda fase, somando os números de candidatos ampla concorrência (feminino e masculino), bem como as vagas reservadas aos negros de ambos os gêneros, o número de selecionados é inferior à previsão do edital.
4. Pois bem, acerca das fases e etapas do certame, está no Edital de concurso público no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que:
13.1. O presente Concurso Público será composto por 02 (duas) etapas distintas.
13.2. A Primeira Etapa será composta de 05 (cinco) fases, a saber:
a) 1a Fase: Exame Intelectual (Prova Objetiva) de caráter classificatório e eliminatório;
b) 2a Fase: Exame Médico-Odontológico, de caráter unicamente eliminatório;
c) 3a Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório;
d) 4a Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório;
e) 5a Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório.
13.3. A Segunda Etapa consistirá no Curso de Formação de Soldado - PMMT
5. A pontuação necessária para aprovação na prova objetiva também está estabelecida no edital:
14.12. O candidato que obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima da Prova Objetiva será eliminado do certame.
14.17. No caso de igualdade de pontuação final do Exame Intelectual para classificação à próxima fase, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que obtiver:
a) maior número de pontos no Exame Intelectual, no Grupo III Conhecimentos Específicos;
b) maior número de pontos no Exame Intelectual, no Grupo I Conhecimentos Básicos;
c) Persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade
15.1. A Segunda Fase: Exame Médico-Odontológico, de caráter unicamente eliminatório, de acordo com o disposto na alínea “b” do subitem 13.2 deste edital, será realizado somente com os candidatos não eliminados na Primeira Fase: Prova Objetiva.
15.1.1. Integra o Exame Médico-Odontológico a Avaliação Antropométrica, a qual aferirá a proporcionalidade da altura e do peso do candidato, nos termos do inciso VIII do Art. 22 da Lei Complementar n. 408/2010.
15.1.2. Serão convocados para realização do Exame Médico-Odontológico somente os candidatos com pontuação na Prova Objetiva igual ou superior a 50% da pontuação máxima dessa Prova, e os classificados segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova Objetiva até a 3.800a posição. (...)
6. Não obstante, o Edital previu a distribuição equitativa entre candidatos de ampla concorrência e candidatos cotistas, conforme os seguintes critérios em destaque:
2.1.7. Serão reservadas 20% (vinte por cento) das vagas para candidatos (as) negros, de acordo com a Lei no 10.816 de 28 de janeiro de 2019.
2.1.8. Serão reservadas 20% (vinte por cento) das vagas para a convocação de candidatas do sexo feminino, de acordo com a Lei complementar no 529, de 31 de março de 2014.
2.1.9. Não haverá reserva de vagas destinadas para Pessoas com Deficiência (PcD), tendo em vista a natureza do cargo; (Artigo 42 da Constituição Federal e Lei do Serviço Militar no 4.375 de 17/08/1974; Decreto Fed eral no 57.654 de 20/01/1966, além do art. 22, inciso II, da Lei Complementar n° 114, de 25 de novembro de 2002).
2.2. Todos os candidatos não eliminados do Concurso Público serão ordenados, por ordem de classificação, em lista geral.
2.3. O candidato inscrito na condição de Pessoa Preta ou Parda (PPP) não eliminado no Concurso Público, além de figurar na lista geral de classificação para o cargo a que está concorrendo, terá o nome publicado em lista de classificação específica.
(...)
8.1. Serão reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas neste Edital, na forma do artigo 1o da Lei Estadual no 10.816 de 28 de janeiro de 2019.
7. Diante disso, verifico constar 675 (seiscentos e setenta e cinco) candidatas da ampla concorrência, bem como 144 (cento e quarenta e quatro reais) da lista de candidatas femininas autodeclaradas negras, convocadas para a faze de exame de médico odontológico, quantidade essa que somada atinge o previsto em edital.
8. Apesar de a reclamante ter obtido nota superior a cinquenta por cento (50%), na prova objetiva, não atingiu a nota de corte para realização do Exame Médico-Odontológico, visto que conforme consta no Edital, somente estariam aptos os candidatos com nota igual ou superior a 50% da pontuação máxima da prova objetiva e respeitado a ordem decrescente de classificação dos candidatos até o limite de 3.800 pessoas, o que ocorreu.
9. Quanto ao mais, como bem destacado na sentença singular “a última colocada classificada para a segunda fase obteve os mesmos 53 pontos da reclamante, porém, o Edital afere somente 20% das vagas ao sexo feminino, ainda assim, no caso de empate, pauta-se pelas formalidades das notas na prova objetiva, a última colocada obteve em conhecimentos específicos a nota de 40 pontos, enquanto a requerente obteve 28, sendo este o primeiro item de desempate, lembrando que a classificação aferiu somente uma candidata com 53 pontos, sendo esta a última a ser chamada”.
10. Ademais, em matéria de concurso público/processo seletivo é cediço que o Poder Judiciário está limitado à análise da legalidade das normas do edital e aos atos praticados na realização do certame, sendo vedado o exame dos critérios de formulação das questões, de correção e de atribuição das notas dos candidatos, assuntos que estão sob o manto do mérito administrativo da banca examinadora.
11. Sobre o ponto, trago precedente desta E. Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS AO CARGO DE ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. EDITAL No 003/2022 - SEPLAG/SESP/MT/2022. CANDIDATO QUE NÃO ATINGIU A NOTA DE CORTE. REQUESITO PREVISTO NO EDITAL. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS EDITALÍCIAS PARA A ETAPA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- "o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (STJ – 2a T - RMS 59.202/RJ - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - DJe 26/2/2019). 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 3.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 3.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 3.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 3.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
(N.U 1044899-91.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)
12. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atribuído a causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003442-70.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA BORGES DE ALMEIDA - CPF: 056.572.561-07 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024